Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI 9.873/99. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em que se objetivava o retorno aos quadros da Secretaria de Educação, como professor, suspendendo o ato de demissão até a conclusão da ação.

2. Não há de se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, pois necessário observar que a aplicação do referido diploma legal se limita à Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal.

3. Na hipótese dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar é regido pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que não prevê a possibilidade de prescrição intercorrente.

4. Por outro lado, afigura-se ter havido cumulação ilegal de cargos. Todavia, a constatação de eventuais irregularidades formais do processo administrativo imprescinde de análise percuciente, com oportunização do contraditório.

5. De igual sorte, não está presente o perigo do dano, já que ao final da ação o agravante poderá reverter a situação, inclusive com o recebimento dos vencimentos e demais verbas retroativas. Não bastasse, já se passaram quase 7 (sete) meses desde a demissão, o que afasta a urgência da medida.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.